Tribunal: TJBA
Processo: 0306089-08.2013.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0306089-08.2013.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VENANCIO & TORRES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
CLEBSON RIBEIRO PORTO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MOISES BATISTA DE SOUZA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL C/C REVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
NÃO ENFRENTAMENTO DE TESES AUTÔNOMAS DEDUZIDAS NA INICIAL
. JULGAMENTO
CITRA PETITA
. CONTROVÉRSIA QUE NÃO SE LIMITA À LEGALIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS.
ALEGAÇÕES DIVERSAS ALUSIVAS A PRETENSAS IRREGULARIDADES DO PROCEDIMENTO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA LEILÃO NÃO APRECIADAS NA SENTENÇA
. INADEQUAÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I – Nos termos do artigo 489, §1º, IV, do CPC, não se considera fundamentada a decisão que deixa de enfrentar argumentos deduzidos no processo, notadamente quando aptos a, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

II – A improcedência liminar exige que a matéria controvertida seja exclusivamente de direito e esteja pacificada, o que não se verifica quando a demanda,
além de questionar encargos contratuais
,
envolve questões relativas à regularidade de procedimento executivo extrajudicial, existência e validade de notificações, incidência de proteção ao bem de família e outros aspectos que não foram considerados na sentença.

III - A existência de pedido de produção de prova técnica evidencia a inadequação do julgamento antecipado, visto que ainda não apreciado pelo juízo
a quo
,
a quem cabe avaliar a pertinência ou não
.

IV – As contrarrazões recursais, ao sustentarem a regularidade do procedimento extrajudicial e das notificações,
confirmam a amplitude da controvérsia e reforçam a insuficiência do enfrentamento realizado na sentença
.

V – Recurso conhecido e provido, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 0306089-08.2013.8.05.0256
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA